Tribunal: STF
Processo: Rcl 89780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 260.153: DETERMINAÇÃO DA REMESSA DE PROCESSO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA DA AUTORIDADE RECLAMADA, EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR NOVA ANÁLISE SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.1.2026, por Leonardo Fabiano Atir contra ato da Procuradoria de Justiça Militar de Juiz de Fora, pelo qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 260.153/MG, Relator o Ministro Edson Fachin.
O caso
2. Consta do processo ter sido o reclamante denunciado, pelo Ministério Público Militar, pela prática das condutas previstas no § 1º do art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal e na al. e do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar (adulteração de sinal identificador de veículo praticado por militar contra patrimônio militar em concurso de agentes) (fls. 5-10, e-doc. 2).

Em 29.1.2025, a Terceira Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o reclamante como incurso no § 1º do art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (fls. 328-338, e-doc. 2).

A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000055-62.2025.7.00.0000/MG no Superior Tribunal Militar. Na sessão virtual de 12.5.2025 a 15.5.2025, aquele Tribunal Superior denegou a ordem por falta de amparo legal (fl. 430, e-doc. 2).

Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 260.153/MG neste Supremo Tribunal Federal, Relator o Ministro Edson Fachin. Em 21.8.2025, o recurso foi provido “para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se preenchidos os requisitos legais” (fl. 5, e-doc. 4). 

Em 17.11.2025, o Ministério Público Militar, ciente da decisão deste Supremo Tribunal Federal, reiterou a manifestação da primeira instância em relação ao não oferecimento de acordo de não persecução penal ao reclamante (e-doc. 5).

3. O reclamante afirma haver “precedentes reiterados em ambas as Turmas desta Suprema Corte, consolidando o entendimento pela aplicabilidade do ANPP em processos penais militares e pela necessidade de análise motivada e individualizada pelo órgão ministerial, o que torna ainda mais grave o descumprimento da ordem específica no presente caso” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que, “após a ordem expressa desta Suprema Corte no RHC nº 260.153/MG para que examinasse, de forma concreta e fundamentada, a possibilidade do ANPP, o Ministério Público Militar reiterou a recusa, agora sob novo fundamento igualmente genérico: a prolação de sentença condenatória” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinala estar configurado “duplo descumprimento da decisão desta Suprema Corte: tanto pela ausência de análise motivada e concreta quanto pela utilização de fundamento genérico proibido (antes, a inadmissibilidade abstrata do ANPP na Justiça Militar; agora, a impossibilidade abstrata em razão da prolação de sentença)” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que, “se o legislador não estabeleceu limitação temporal para o oferecimento do ANPP, não pode o intérprete — e muito menos o próprio órgão destinatário da norma — criar tal restrição, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade e ao devido processo legal consensual” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que “negar o instituto após sentença condenatória — mas antes do trânsito em julgado — por mero formalismo processual configura inversão teleológica, pois prestigia a forma em detrimento da substância, o processo em detrimento da justiça” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“1. O conhecimento da presente Reclamação, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade; 
2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa desprovida de recursos financeiros suficientes e por se tratar de atuação da Defensoria Pública da União; 
3. O deferimento imediato de medida cautelar, liminarmente requerida, para: 
a) Suspender a tramitação do processo em curso no Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal nº 7000126-75.2024.7.04.0004) até o efetivo cumprimento da decisão proferida no RHC nº 260.153/MG;
b) Determinar ao Ministério Público Militar que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à análise motivada e individualizada da possibilidade de oferecimento do ANPP ao reclamante, observando as circunstâncias concretas do caso, em especial: 
(i) a natureza e gravidade da conduta; 
(ii) as condições pessoais do reclamante; 
(iii) o juízo de atipicidade material reconhecido pelo Juízo de primeiro grau; 
(iv) a adequação e suficiência das condições do ANPP para fins de reprovação e prevenção; e 
(v) a pena mínima cominada ao delito; 
4. A requisição de informações: 
a) Ao Ministério Público Militar que atua no Superior Tribunal Militar, sobre o efetivo cumprimento da decisão concessiva do RHC nº 260.153/MG; 
b) Ao Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal nº 7000126-75.2024.7.04.0004), sobre o estado atual do processo e eventual cumprimento da decisão do STF; 
5. A citação da União para que tome conhecimento da presente Reclamação; 
6. A intimação da Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; 
7. Ao final, seja confirmada a liminar ora requerida e julgada procedente a presente Reclamação para: 
a) Declarar o descumprimento da decisão proferida no RHC nº 260.153/MG pelo Ministério Público Militar; 
b) Cassar as decisões do Ministério Público Militar que recusaram o oferecimento do ANPP com fundamento na prolação de sentença, por ofensa à autoridade da decisão do STF; 
c) Determinar ao Ministério Público Militar que proceda, efetiva e motivadamente, à análise individualizada do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do Acordo de Não Persecução Penal em favor do reclamante, vedada a utilização de fundamentos genéricos ou abstratos; 
d) Reconhecer que a prolação de sentença condenatória recorrível não constitui, por si só, impedimento ao oferecimento do ANPP, devendo a análise ministerial considerar as circunstâncias concretas do caso e a finalidade do instituto; 
e) Garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 988, II, do CPC), assegurando o cumprimento integral da decisão proferida no RHC nº 260.153/MG; 
8. O Defensor Público subscritor manifesta, desde já, o desejo de realizar sustentação oral quando do julgamento, nos termos do art. 18, VI, da Lei Complementar nº 80/94” (fls. 11-13, e-doc. 1).

Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

6. Na espécie vertente, alega-se descumprimento do decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 260.153/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, no qual foi examinada a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça Militar, nestes termos:
“(...) as instâncias antecedentes negaram o Acordo de Não Persecução Penal por compreenderem que a ausência de previsão legal expressa e a especialidade da Justiça castrense inviabilizariam a incidência do instituto em processos penais militares. 
Tal entendimento, contudo, contrasta com a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, firmada no julgamento do HC 232.254 (de minha relatoria, DJe 08.05.2024):
‘HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.’ (HC 232254, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29.04.2024)
Como se vê, a Segunda Turma do STF, consolidou o entendimento de que o art. 28-A do CPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar, à luz do princípio da legalidade estrita previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República.
É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 
Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 
Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e remeter os autos ao Juízo de origem para análise dos requisitos legais, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP.
2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se preenchidos os requisitos legais”.

7. Com o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 260.153/MG, o Promotor de Justiça da Quarta Circunscrição Judiciária Militar reiterou a manifestação na qual afirmava a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nestes termos:
“9. No caso em tela, entretanto, mesmo que afastados estejam os argumentos acerca da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não se mostram, objetivamente, presentes as bases necessárias para o início das tratativas para a formalização da referida medida alternativa.
10. É que, embora a infração penal tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça e esteja sujeita à pena mínima inferior a quatro anos, o acordo não é suficiente para reprovação e prevenção do crime tendo em vista que no caso concreto em apreço o objetivo do ANPP não será atingido, pois, sendo uma norma de natureza processual com o fim de evitar a instauração da ação penal, posicionamento quanto aos fins do acordo de não persecução penal foi firmado no Tema Repetitivo 1098 do Superior Tribunal de Justiça, nestes autos este momento já se encontra esgotado, tendo sido iniciado a execução penal em relação ao ex-Cabo YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, e já existindo decisão de mérito com a respectiva CONDENAÇÃO ao ex-Cabo LEONARDO FABIANO ATIR, conforme excerto abaixo transcrito (...).
11. No ponto, impende notar, neste momento da ação penal militar, notadamente com o encerramento da jurisdição de primeiro grau, mediante julgamento do órgão colegiado por meio de sentença condenatória, não há razoabilidade, muito menos efetividade, para aplicação de tal instituto visando à reprovação ou prevenção do crime, que não tem natureza jurídica de direito subjetivo do investigado ou réu.
12. Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, considerando que, no caso em tela, o Acordo de Não Persecução Penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, deixa de propor sua celebração, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal Militar para conhecimento e análise do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da Unido em relação ao ex-Cabo LEONARDO FABIANO ATIR, bem como ao prosseguimento da Execução da Pena em relação ao ex-Cabo YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA”.

A Defensoria Pública da União requereu a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para que analisasse a possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal. Em 24.11.2025, a instância superior negou provimento ao recurso administrativo defensivo, com a seguinte ementa:
“RECURSO DEFENSIVO. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM, decorrente da interposição de recurso da DPU. A propositura do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público e não direito subjetivo do indiciado. Conclui-se que, no caso vertente, o ANPP não se revela necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, especialmente porque já sobreveio a respectiva sentença condenatória contra os acusados. Voto pelo não provimento do Recurso”.

O órgão colegiado consignou que, “por ser uma faculdade do Ministério Publico e não direito subjetivo do réu, e não se revelar necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime em comento, e já tendo havido a prolação de sentença condenatória contra os acusados, deve ser mantida a decisão do Órgão Ministerial de primeira instância, constante do movimento 11, que recusou motivadamente a aplicação do ANPP” (fl. 16, e-doc. 5).

8. Os fundamentos da manifestação ministerial divergem da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se decidiu ser “cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” (DJe 19.11.2024).

Naquele julgado, também se assentou que “o acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime”. Tem-se na ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13964/2019 (23.1.2020). CONCESSÃO DA ORDEM. 
I. Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) 
III. Razões de decidir 
3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 
4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 
5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.
6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é ‘circunstancial’, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 
7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 
8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. 
Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.11.2024).

9. Evidenciada ilegalidade na espécie, o reclamante tem direito a nova manifestação do Ministério Público Militar sobre o interesse no acordo de não persecução penal, observadas os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes. 

Anote-se que a prolação de sentença condenatória não é óbice para a incidência da justiça negocial, pois, conforme assentado por este Supremo Tribunal, o acordo de não persecução penal pode ser oferecido até o trânsito em julgado da condenação.

10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para determinar que o Ministério Público Militar analise os requisitos para o acordo de não persecução penal a ser apresentada ao reclamante na Ação Penal Militar n. 7000126-75.2024.7.04.0004, desde que cumpridos os requisitos legais e com observância das condições fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF.

Oficie-se, com urgência, ao juízo federal da Justiça Militar, do Conselho Permanente de Justiça para o Exército; ao Promotor de Justiça Ednilson Pires, da Procuradoria de Justiça Militar de Juiz de Fora; e à Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Maria Ester Henriques Tavares, da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, Relatora do recurso administrativo na Ação Penal Militar n. 7000126-75.2024.7.04.0004, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora